Tribunal: TJBA
Processo: 8021674-94.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8021674-94.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILUSIA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELANTE. PROCURAÇÃO DIGITAL ASSINADA, VIA CLICKSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. LEI Nº 14.063/2020. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL PARA DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8021674-94.2024.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.